Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REGULAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MORA LEGISLATIVA. RECONHECIMENTO. CONCESSÃO PRAZO. 90 DIAS. PARÂMETRO. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. APLICAÇÃO ANALÓGICA.

1. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção impetrado contra omissão de lei complementar regulamentadora, cuja iniciativa é de sua competência privativa (LODF, art. 71, §1o, II).

2. O mandado de injunção é o remédio constitucional cabível para suprir omissões legislativas “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (CF, art. 5o, LXXI; Lei 13.300/2016, art. 2o).

3. O artigo 40, § 4o-B da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, assegurou aposentadoria especial aos servidores públicos ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo e de policial.

4. A Emenda Constitucional alterou substancialmente o texto previsto no art. 40 da Constituição Federal e expressamente atribuiu aos entes federados a fixação dos critérios diferenciados para aposentadoria especial, o que afasta a alegada necessidade de prévia edição de lei complementar federal.

5. A regulamentação do art. 40, § 4o-B da Constituição Federal não constitui mera faculdade das unidades da Federação, mas um dever de legislar, cuja mora é passível de reconhecimento. Precedentes.

6. Constatada a mora legislativa, deve-se determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, bem como estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo concedido (Lei no 13.300/2016, art. 8o, I e II).

7. Diante das peculiaridades do caso, o prazo de 90 dias revela-se razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Precedente deste Tribunal.

8. Inexistindo norma anterior que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito do Distrito Federal, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo de 90 dias, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar no 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional no 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. Precedentes do STF e deste Tribunal.

9. Preliminares rejeitadas. Ordem de injunção concedida.